Tribunal: TJMT
Processo: 1022981-41.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em
Apelação Cível n. 1022981-41.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ANTONIETA COSTA COUTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75298528) interposto por BANCO DO BRASIL S/A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 71354076):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CDC (CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR) – CONTA SALÁRIO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tanto a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, quanto os empréstimos consignados em conta, desde que a conta seja exclusivamente para recebimento de salário, as parcelas ajustadas não podem ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos líquidos do servidor, para não comprometer a subsistência do devedor, tudo em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.
A cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, porquanto não se trata de dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.
(TJMT, ApCiv n. 1022981-41.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Julgado em 09.12.2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por BANCO DO BRASIL S/A e ANTONIETA COSTA COUTO.
A Câmara julgadora manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 6a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de determinar que a instituição financeira restitua à Recorrida o saldo de salário retido até o limite de 70%, bem como limite os descontos das parcelas futuras ao teto máximo de 30% sobre sua renda, readequando os valores excedentes, conforme encargos previstos contratualmente.
A instituição financeira, ora Recorrente, alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 todos do CC e art.52 do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que agiu em exercício regular do direito, em respeito a contrato legalmente pactuado e com todas as informações previamente esclarecidas à parte consumidora.
Defendeu também, nos termos da jurisprudência do STJ, ser lícito “o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem” (ID 75298528, pg. 15)
Recurso tempestivo (ID 75512980) e preparado (ID 75569524).
Contrarrazões (ID 77606518).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Falta de Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 STF). Análise de matéria fática (Súmula 07 STJ).
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos outrora mencionados, em que a parte recorrente defende a legalidade dos descontos efetuados, ainda que este corresponda ao percentual de 100% sobre o numerário disponível da Recorrida, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que (ID 71354076):
“a instituição financeira, apesar de alegar tratar-se de conta corrente para outros fins, nada demonstrou a respeito, porquanto não colacionou aos autos o contrato atinente à relação jurídica em comento. (...) Portanto, além da instituição financeira não ter demonstrado os motivos que levaram aos descontos da totalidade do salário percebido pela parte autora, já que os dois únicos empréstimos ainda vigentes em janeiro de 2016 somavam mensalmente a quantia de R$ 214,70 a ser debitada (...), dado o caráter alimentar do salário que incide na conta da cliente, cabe limitação de valor máximo do desconto relativo ao empréstimo firmado” (ID 71354076).
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais sejam, (a) ausência de prova quanto à utilização da conta para outros fins, além do recebimento do salário (b) Não comprovação da origem de todos os débitos que efetivamente foram descontados da aposentadoria da Recorrida.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, e apenas em reforço argumentativo, é importante relembrar que, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Desta forma, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, no sentido de que a conta bancária da Recorrente não era exclusivamente para recebimento de salário, fato que, em tese possibilitaria descontos em percentual maior do que o estabelecido no acordão recorrido, bem como, para analisar que o contrato foi escrito nos ditames previstos do artigo 52 do CDC, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, não há como rever as conclusões do tribunal de origem, que resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1394307/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça